Tribunal: STF
Processo: Rcl 78975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 11081-40.2020.5.15.0021, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



     “o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista.



    Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público”



    Afirma que, 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.”



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa”



    Nessa perspectiva, sustenta que 



     “condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada da Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público.”



    Requer, assim, 



     “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes);”



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Estado de São Paulo se insurge contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT2, que manteve a responsabilidade subsidiária à reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    O Estado de São Paulo insurge-se em face da sua condenação subsidiária, alegando em suas razões recursais, em síntese, a inexistência de prova de conduta culposa do ente público e que era da reclamante o ônus de comprovar a culpa do tomador. 



    Analisa-se. 



    Quanto à responsabilidade subsidiária da administração pública pelos débitos trabalhistas das empresas que contrata para lhe prestar serviços, o Plenário do Eg. STF, em 30/03/2017, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário RE 760931, com repercussão geral, por maioria de seis votos a cinco. A decisão foi no sentido de confirmar o entendimento adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, que apenas poderá ocorrer se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. A Súmula 331 teve a redação alterada pelo TST justamente em virtude do julgamento proferido pelo STF na ADC 16.



    Com relação ao ônus probatório, seguindo a diretriz estabelecida pelo Novo CPC (art. 373), que acolheu o princípio da aptidão para a prova, adota-se o entendimento de que é vedada a atribuição de ônus impossível ou excessivamente difícil à parte, devendo recair sobre a parte que tenha maior facilidade de acesso e, portanto, mais aptidão. Eis os termos dos §§ 1º a 3º do dispositivo legal:



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que seria impossível à reclamante demonstrar que a fiscalização por parte da Administração foi insuficiente, o ônus de comprovar a ausência de culpa in vigilando é do ente público, diante da evidente facilidade de acesso à documentação atinente ao contrato de prestação de serviços e ao contrato de trabalho. 



    Entendimento em sentido contrário levaria ao absurdo. Através de quais meios de prova poderia a reclamante demonstrar que o tomador de serviços não cumpriu com seu dever de fiscalizar? Pois bem.



    No presente caso, é incontroverso que o recorrente firmou contrato com a 1ª reclamada para prestação de serviços, tendo sido o autor contratado para a função de auxiliar de serviços gerais. 



    Assim, por se beneficiar dos serviços prestados por meio de empresa intermediadora de mão de obra, competia ao 2º reclamado a prova da efetiva fiscalização das obrigações contratuais, ante a redação do item V da Súmula 331 do TST, tendo em vista a aptidão para prova ser exclusiva da empresa tomadora de serviços e responsável pela sua contratação.



    Os documentos juntados pelo ente público não corroboram sua tese, vez que encontram-se inelegíveis. Ou seja, o recorrente não demonstra a realização da fiscalização. 



    Aqui, vale lembrar o teor do art. 5º da Convenção 94 da OIT (incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 58.818/1966), que trata especificamente sobre o assunto:



    (...)



    Evidentemente, portanto, resta demonstrada conduta omissiva, a qual caracteriza a culpa in vigilando, devendo o ente público responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST. 



    Portanto, não se trata de transferência automática de responsabilidade ao ente público, em razão do mero inadimplemento de haveres trabalhistas, até porque, hipoteticamente, ainda que não quitadas as mesmas parcelas devidas à trabalhadora, o Ente Público poderia ter se isentado de sua responsabilidade, se houvesse comprovado uma atuação diligente, dentro da razoabilidade e sob a ótica da boa-fé, pela adoção de medidas minimamente eficazes, como seria o caso, por exemplo, da constatação das irregularidades e da retenção de pagamentos. 



    O fundamento legal para a condenação por responsabilidade por omissão encontra-se nos artigos 186 e 927 caput do Código Civil Brasileiro. 



    Ademais, embora as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 tenham autorizado a terceirização de atividade-fim, não eximiram o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, de modo que em nada alteram o decidido após a sua entrada em vigor. A propósito, após ao advento dessas Leis, avulta a necessidade de o tomador exigir que o prestador de serviços cumpra os direitos trabalhistas, atuando com diligência, pois a corresponsabilidade decorre da nova legislação. De fato, foram expressamente previstas as responsabilidades do tomador quanto às condições de segurança, higiene e salubridade do trabalho (art. 5º-A, §3º, da Lei 13.429/17), bem como a subsidiária pelas obrigações trabalhistas (art. 5º, § 5º, da Lei 13.429/17).



    Aliás, recente decisão do E. STF (ADPF 324), ao mesmo tempo em que validou a terceirização, reiterou a responsabilidade do tomador de serviços, ou seja, com a Súmula ou com a lei atual, a responsabilidade subsidiária não poderia ser afastada (art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974, com a nova redação dada pela Lei 13.429/17). 



    Sob esses fundamentos, nega-se provimento ao apelo, neste particular, remanescendo o segundo réu subsidiariamente responsável pelos créditos deferidos.” (e-doc. 11, p. 22-26) (grifei).



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário:



       AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). Como a responsabilização da Administração Pública não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Ressalte-se que, apesar do Recorrente se insurgir quanto ao ônus da prova, conforme se verifica do acórdão recorrido, as razões de decidir foram diversas, uma vez que o TST considerou que o reconhecimento da conduta culposa da Administração Pública não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático probatório dos autos. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. (e-doc. 14, p. 2)(grifei).



    Não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente